Tribunal: TJDFT
Processo: 0724501-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. CONTRATO DE ALUGUEL. SHOPPING CENTER. VALOR. READEQUAÇÃO. FORÇA MAIOR. COVID-19. NÃO CABIMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, por alegada contrariedade do princípio da dialeticidade, se, consoante as razões de apelo, o recorrente rebateu os fundamentos da sentença, apresentando os argumentos de fato e de direito que entende pertinentes para rechaçar a conclusão do juízo de origem.

2. Embora os impactos da pandemia causada pela Covid-19 na economia possam, em tese, justificar a intervenção judicial visando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a inexistência de onerosidade excessiva ou desproporção manifesta no valor do aluguel inviabiliza o acolhimento do pedido de revisão contratual na forma prevista pelo art. 317 do Código Civil.

3. Recurso de apelação conhecido e não provido.